Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-27.2022.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-27.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERRA BOA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 12.847.239/0001-80 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, VALOR CONSTANTE DO MANDADO DE CITAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO – PURGA DA MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a parte requerida apresentou a prova do depósito judicial do valor do débito, conforme consta do mandado de busca e apreensão e citação, bem assim o pagamento complementar determinado de oficio pelo Juízo, a fim de cumprir com a integralidade da dívida, é caso de reconhecer a purga da mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000613-27.2022.8.11.0106

APELANTE: TERRA BOA PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA.

APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000613-27.2022.8.11.0106 - Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Terra Boa Planejamento e Assessoria Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Terra Boa Planejamento e Assessoria Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim)
decretou
a revelia da requerida e
julgou procedente
o pedido da demanda para, em caráter definitivo, consolidar no patrimônio da parte autora, na qualidade de proprietário fiduciário, a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo DUSTER OROCH Express, 1.6 Flex, 16V Mec., Marca Renault, 2019/20, placa QCH5142.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante explica que ficou comprovada a purga da mora, ao fato de que apresentou a prova do depósito judicial do valor do débito, conforme mandado de citação, bem assim do pagamento complementar determinado pelo Juízo,

Sustenta a impossibilidade da aplicação da revelia, porquanto ao se optar pela purga da mora não se exige que se conteste a ação de busca e apreensão.

Afirma que cumpriu integralmente a decisão judicial, bem assim que houve preclusão consumativa para o apelado manifestar acerca da purga da mora.

Alega que houve violação ao princípio de vedação a decisão surpresa (art. 10 do CPC), porquanto ao admitir a complementação, sendo esta paga tempestivamente, não cabia ao Juízo de origem recursar a purgação da mora.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e reconhecer a purgação a mora e a inversão do ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 181027707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de considerar a purgar da mora.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Financiamento n. 0243757944, em que foi dado em garantia o veículo modelo Duster OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec., marca Renault, Chassi 93Y9SR3H5LJ850720, 2019, ano modelo 2020, cor prata, placa QCH5142, RENAVAM 01183476504, para pagamento em 24 (vinte) parcelas mensais de R$ 1.173,34 (mil, cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Narra a inicial que a parte autora está inadimplente desde a parcela 01/24, com início em 05/07/2021, cujo valor sem encargos perfaz a quantia de R$ 28.160,16, para tanto, deu à causa o valor do débito atualizado de
R$ 36.049,88
(trinta e seis mil e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Verifica-se que o pedido liminar de busca e apreensão do veículo foi deferido em 23/01/2023.

Em 13/02/2023 foi expedido o mandado de busca e apreensão e citação para pagamento no valor de
R$ 28.160,16
(vinte e oito mil cento e sessenta reais e dezesseis centavos).

Na data de 26/02/2023 foi juntada aos autos a certidão de busca e apreensão do veiculo objeto da lide, bem como da citação do representante legal da empresa requerida.

Nota-se que, em 03/03/2023, após a citação a requerida peticionou para purgar a mora com o depósito judicial
no valor constante do mandado de citação, qual seja de R$ 28.160,16 (vinte e oito mil cento e sessenta reais e dezesseis centavos)
.

Em 15/03/2023, a requerida peticiona para requerer a liberação do veículo apreendido, ao argumento de que purgou a mora de forma tempestiva, qual seja, no prazo de 05 (cinco) dias da citação.

Ato seguinte, o Juízo de origem, por considerar que houve purga da mora no valor a menor (R$ 28.160,16), que se refere tão somente às parcelas vencidas não atualizadas, bem assim que a soma das prestações vencidas e vincendas corrigidas alcança o valor dado à causa de R$ 36.049,88, determinou a intimação da requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o montante adimplido a título de purgação da mora.

Intimado, o banco impugnou a complementação a título de purgação da mora.

A parte requerida efetuou o depósito do valor complementar no montante de R$7.889,72 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), a fim de cumprir a determinação judicial para purga da mora.

Verifica-se que a parte requerente foi intimada para manifestar acerca do depósito judicial, porém deixou transcorrer o prazo, por sua vez, a parte requerida, aqui apelante, pugnou pela devolução do veículo apreendido, considerada a purgação da mora com o pagamento da integralidade do débito.

Novamente intimada, a parte autora manifestou-se no sentido de que a requerida não cumpriu com o pagamento para purga da mora no prazo legal e não ofertou defesa.

Sobreveio a sentença que decretou a revelia da parte requerida e julgou procedente a ação para consolidar a propriedade do veículo em mãos do banco requerente, por considerar que:

“Em que pese conste nos autos o pagamento da integralidade da dívida, não há que se falar em purgação da mora, eis que, ocorrido após o decurso do prazo para pagamento e, quando instada, a parte autora não concordou com a quitação extemporânea”.

Como cediço, o §2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 determina que no prazo de 05 cinco dias o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Consoante posicionamento do eg. STJ, “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

No caso, a requerida apelante depositou o valor
constante do mandado de citação
qual seja R$ 28.160,16 (vinte e oito mil cento e sessenta reais e dezesseis centavos), posteriormente, depositou valor complementar determinado pelo Juízo, cujo total alcançou o montante trazido pela autora apelada na inicial de
R$ 36.049,88
(trinta e seis mil e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Realça-se, a requerida apelante, no tempo oportuno, depositou o valor constante do mandado de busca e apreensão e citação e, posteriormente, quando determinado de ofício pelo Juízo, realizou a complementação, ou seja, cumpriu a ordem judicial para purga da mora.

Logo, não há falar que o pagamento não fora feito dentro do prazo legal, porquanto dentro do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento do mandado de citação.

Registra-se, a parte requerida apelante não cabe ser penalizada por erro na expedição do mandado de busca e apreensão e citação, em que constava valor a menor do que aquele declinado pelo autor na petição inicial para pronto pagamento.

Frisa-se, demonstrado que a parte requerida apelante apresentou a prova do depósito judicial do valor do débito, conforme consta do mandado de busca e apreensão e citação, bem assim o pagamento complementar determinado de oficio pelo Juízo, a fim de cumprir com a integralidade da dívida, é caso de reconhecer a purga da mora.

Ao julgar a Apelação n. 1005807-02.2017.8.11.0003, na data de 20/05/2020, publicado no DJE em 22/05/2020, esta Egrégia Câmara, sob minha relatoria, decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - PAGAMENTO FEITO PELO REQUERIDO, NO PRAZO E NO VALOR QUE LHE FOI DETERMINADO - VALOR QUE CONSTOU NA PETIÇÃO INICIAL E NO MANDADO DE CITAÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser mantida a improcedência da Ação de Busca e Apreensão em que o autor não comprovou a constituição em mora do requerido
e também por ter o réu efetuado o pagamento, no prazo, do valor que lhe foi determinado fazer, o qual constou na petição inicial e no mandado de citação
. (g.n)

Assim, é de ser considerada a purga da mora para efeito de restituição do veículo apreendido. Nesse caso, não cabe falar em revelia.

Ademais, quando devidamente intimada a instituição financeira autora, aqui apelada, não se manifestou acerca do depósito complementar, porquanto não cabe mais insurgir contra o montante depositado, porquanto operado o instituto da preclusão.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a purga da mora e determinar a restituição do veículo apreendido.

Invertido o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023